Tribunal: TJPA
Processo: 0000961-53.2015.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000961-53.2015.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: JOSINEY ESTELEVITO LOPES

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.

SERVIDORES
TÉCNICOS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. JORNADA DE 8 HORAS DIÁRIAS. GRATIFICAÇÃO EVENTUAL NÃO INCORPORÁVEL. SENTENÇA DE PISO REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA

E REFORMAR A SENTENÇA

EM SUA INTEGRALIDADE
,
nos termos do voto da Relatora

Belém, data de registro do sistema
.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de Sentença, proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Monte Alegre, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
, ajuizada por
JOSINEY ESTELEVITO LOPES
em face do
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
, julgou procedentes o pedido inicial.

“Em face do exposto, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum e na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE a demanda para o exato fim de determinar que o Município de Monte Alegre proceda a incorporação da gratificação de Dedicação Exclusiva - GDE, aos vencimentos do demandante, com reflexos sobre férias e décimo-terceiro salários e respeitados os parâmetros estabelecidos, determinar á Administração Pública que proceda o recalculo da remuneração do autor e pague as diferenças eventualmente devidas, observada a prescrição qüinqüenal, nos termos da Súmula 85 do STJ. Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2", 84 e 85, § 3", 1, todos do Código dc Processo Civil, condeno o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil c tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2" do artigo 85 também do Código de Processo Civil. Sem custas cm razão de ser isenta a Fazenda Pública. Escoado o prazo de recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para fins de Reexame Necessário. P. R. I.”

O prazo para interposição de recurso decorreu sem que fossem interpostos pelas partes, pelo que subiram os autos para Reexame Necessário.

Instado a se manifestar como
custus legis
, o Ministério Público Estadual apresentou parecer nos autos se manifestando pela reforma da sentença, tendo em vista que a gratificação, objeto dos autos, possui caráter transitório.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto.

No caso em exame o autor é Técnico em Laboratório no Município de Monte Alegre, lotado 08 (oito) horas diárias no Hospital Municipal, tomando posse em 15/05/2007, contudo trabalhava no cargo como contrato temporário desde 1999.

Esclarece que a partir de 29/03/2000 passou a integrar sua remuneração uma GTI, sem que ao cargo aderido qualquer função qualificada de chefia e/ou de exercício diferenciado dos demais técnicos. Afirma que por questões unicamente de política salarial, a partir de janeiro de 2009, passou a bafejar todos os Técnicos em Laboratório da ré a inclusão do GDE em seus vencimentos, por estarem com tais vencimentos defasados, e para não dar aumento em cadeia a todos os cargos do Município, o Prefeito à época resolveu instituir a referida GDE, sendo que os demais prefeitos, posteriores, mantiveram incólume a percepção, como se componente dos vencimentos, sem exigência de contrapartida especial.

Defendeu que como recebe a Gratificação ininterruptamente até os dias atuais, pretende a integração da mesma como constituição definitiva aos vencimentos, devida a perda do caráter temporário; o lançamento ser indistinto, sobre todos os ocupantes dos cargos de Técnicos em Laboratório., técnicos de laboratório no Hospital Municipal de Monte Alegre, pretendem que seja incorporado aos seus vencimentos a Gratificação de Dedicação Exclusiva – GDE, sob a alegação de que houve o recebimento ininterrupto da gratificação por 5 (cinco) anos de modo a afastar seu caráter temporário.

Pois bem. Inicialmente, cabe-nos destacar a natureza transitória das gratificações, que são retribuições por serviços comuns prestados em condições especiais. São concedidas, mantidas, suprimidas ou reduzidas por interesse, necessidade e disponibilidade orçamentária da administração.

Com efeito, no que tange ao vencimento (base), o servidor poderá ter o acréscimo de outras vantagens, como gratificações, adicionais e indenizações. Em resumo, as gratificações enquanto vantagens eventuais pagas em razão de uma condição especial, cujo pagamento cessará com o fim da excepcionalidade, portanto, não podendo ser incorporada à remuneração do servidor.

Ademais, frise-se que a gratificação de dedicação exclusiva tem a finalidade de compensar financeiramente o servidor que fica impedido de desempenhar outra atividade durante o período do exercício da função que a remunera.

Destarte, a gratificação por regime especial de trabalho compreende duas espécies, a saber: gratificação de tempo integral e gratificação de dedicação exclusiva, previstas na Lei nº 5.810/1994 - Regime Jurídico Único Estadual (RJU), que em seu art. 137, e parágrafos, assim dispõe:

Art. 137. A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva.

§ 1° As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:

a) pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento atribuído ao cargo; (grifei)

No âmbito Municipal, a Lei Municipal nº 4.080/93 dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais do Município de Monte Alegre, na qual observa-se que a gratificação está prevista no art. 52, parágrafo único do aludido diploma legal. Vejamos:

Art. 52 - Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídos ao funcionário pelo exercício de cargo público.

parágrafo único - As indenizações e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste e. Tribunal de Justiça, em caso análogo, reafirmando a natureza transitória da GDE:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. SERVIDORES TÉCNICOS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. JORNADA DE 8 HORAS DIÁRIAS. GRATIFICAÇÃO EVENTUAL NÃO INCORPORÁVEL. SENTENÇA DE PISO REFORMADA. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0008091-60.2016.8.14.0032 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 05/12/2022 )

"EMENTA REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCORPORAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. SERVIDOR EFETIVO. TÉCNICO DE LABORATÓRIO. JORNADA DE 8 HORAS DIÁRIAS. GRATIFICAÇÃO EVENTUAL. NÃO INCORPORÁVEL. SENTENÇA DE PISO REFORMADA. (2019.01704740-18, 203.393, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-06)"

Assim, resta evidente que a pretensão autoral em incorporar gratificação de natureza transitória é contrária à legislação que disciplina matéria.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
,
reformo a sentença em sua integralidade
, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Belém, 13/08/2024